Tribunal: TJDFT
Processo: 0731846-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731846-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LEANDRO ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Ao agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos mandados devolvidos sem cumprimento. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator